Tribunal: TJDFT
Processo: 0751671-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA E TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE DIREITO EVIDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em caráter liminar, os pedidos de tutela de urgência e de tutela de evidência formulados para compelir plano de saúde de autogestão ao custeio de procedimentos cirúrgicos indicados como reparadores pós-bariátricos, consistentes em (i) correção de lipodistrofia de flancos e torso e (ii) correção de bolsas palpebrais.
2. A parte agravante sustenta a natureza funcional das intervenções e invoca a tese firmada no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a cobertura obrigatória de cirurgia plástica reparadora ou funcional pós-bariátrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (ii) estabelecer se há direito evidente apto a justificar a concessão da tutela de evidência, à luz do entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.069) sobre cirurgias reparadoras pós-bariátricas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise da pretensão evidencia controvérsia técnica relevante quanto à natureza dos procedimentos postulados e ao seu enquadramento nas Diretrizes de Utilização do plano. 4.1. Quanto à correção de lipodistrofia de flancos e torso, os elementos constantes dos autos não demonstram, de plano, direito à cobertura imediata, remanescendo necessária apuração técnica acerca do preenchimento dos critérios assistenciais pertinentes. 4.2. No que se refere à correção de bolsas palpebrais, a documentação administrativa indica ausência de cobertura, por se tratar de procedimento classificado como estético. Tal circunstância afasta, desde logo, a probabilidade do direito, ao evidenciar que a pretensão não encontra respaldo nas normas assistenciais aplicáveis.
5. A ausência de prova técnica conclusiva quanto ao caráter funcional das intervenções impede o reconhecimento de direito manifestamente demonstrado. O conjunto probatório aponta a necessidade de dilação probatória, incompatível tanto com a concessão da tutela de evidência quanto com o deferimento da tutela de urgência.
6. Também não se evidencia o requisito do perigo de dano, porquanto os procedimentos postulados foram qualificados como eletivos e a pretensão foi deduzida anos após a realização da cirurgia bariátrica. A inexistência de urgência qualificada reforça a adequação da decisão que indeferiu a medida liminar.
7. O entendimento firmado no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça não assegura o custeio automático e irrestrito de todo procedimento indicado a paciente submetida à cirurgia bariátrica. A aplicação do precedente pressupõe demonstração do caráter reparador ou funcional da intervenção, o que, na hipótese, não se evidencia de plano, diante da controvérsia técnica instaurada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. O Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça não autoriza, por si só, o custeio imediato de todo procedimento cirúrgico indicado a paciente pós-bariátrica, impondo-se a demonstração de seu caráter reparador ou funcional. 2. A existência de controvérsia técnica relevante quanto à natureza do procedimento e ao seu enquadramento nas normas assistenciais do plano inviabiliza o reconhecimento, de plano, de direito evidente ou de probabilidade robusta do direito. 3. Ausentes prova pré-constituída suficiente e urgência qualificada, não se justifica a concessão liminar de tutela provisória”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 311.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema repetitivo 1.069; TJDFT, Acórdão 2091183, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 26.02.2026; TJDFT, Acórdão 2096082, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 26.02.2026, DJe 20.03.2026; TJDFT, Acórdão 2099527, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.03.2026, DJe 19.03.2026; TJDFT, Acórdão 2100346, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 10.03.2026.